Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-49.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013676-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), LEANDRO FERRARI SURDI - CPF: 036.406.321-17 (EMBARGANTE), BRAZ FERNANDES DA CUNHA - CPF: 260.414.648-72 (EMBARGADO), DANIELLE DE PAULA MILHOMEM - CPF: 032.150.221-33 (ADVOGADO), AYRTON CASTRO MARCIANO - CPF: 214.755.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL FRANCIONE GRANDO - CPF: 536.356.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRAZ FERNANDES DA CUNHA REPRESENTADO POR CARLOS FERNANDES DE CUNHA CPF: 396.402.481-24 (EMBARGADO), FRANCISCA CANDIDA CAMARGO DA CUNHA - CPF: 383.445.561-04 (EMBARGADO), SERGIO FERNANDES DA CUNHA - CPF: 396.514.361-15 (EMBARGADO), CRISTINA FERNANDES DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 458.771.571-91 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA registrado(a) civilmente como TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1013676-49.2022.8.11.0000

EMBARGANTE
:
LEANDRO FERRARI SURDI

EMBARGADO
:
CRISTINA FERNANDES DA CUNHA e OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA "QUERELA NULLITATIS"- OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO – MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – NÃO EVIDENCIADO CARÁTER PROTELATÓRIO -

RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, não se aplica a multa do artigo 1.026 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I A

Eminentes pares

LEANDRO FERRARI SURDI
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 160053666
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 158842172
proferido
Recurso de Agravo Interno nº 1013676-49.2022.8.11.0000
, este interposto
em face da decisão monocrática que, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC/15, indeferiu a petição inicial da “
Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela Nullitatis nº 1013676-49.2022.8.11.0000
”, consequentemente, extinguiu-a, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso I, do CPC/15.

Em seara de agravo interno, pretendeu o agravante que decisão monocrática recorrida fosse revista pelo colegiado, pois, no seu entender, a competência para julgamento da presente ação deve ser da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e não o Juízo de primeiro grau, uma vez que deste órgão colegiado partiu os efeitos da decisão que atingiu diretamente a esfera jurídica do requerente.

Nestes aclaratórios, pondera o embargante a suposta omissão no aresto embargado que teria deixado de seguir entendimento jurisprudencial invocado, incorrendo supostamente na violação do artigo 489, §1º, inciso VI, do CPC/15.

Assevera adiante que conforme amplamente exposto, a ação foi ajuizada tendo em vista que este Egrégio Tribunal de Justiça reformou a sentença proferida em primeiro grau, decidindo que o requerente (embargante) não poderia compor o polo passivo da ação, limitando-o a condição de mero assistente
ad adjuvandum
.

Argumenta ainda que a sentença de primeiro grau não indeferiu o pedido de inclusão do embargante na lide na qualidade de litisconsorte, pedido este que teria ficado prejudicado ante a improcedência da ação e que por que motivo seria o Tribunal de Justiça o órgão competente para análise da presente
Querela Nullitatis
.

Aduz também que a decisão proferida por esta Corte no sentido de que o embargante deve integrar a ação na mera condição de assistente
ad adjuvandum
deve ser revista, anulada e reformada, posto que é em sentido contrário ao amplo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça o qual tem o seu entendimento pacificado no sentido de que a nulidade processual consistente na inobservância da formação do litisconsórcio passivo necessário constitui nulidade absoluta que pode e deve ser revista em qualquer fase do processo ainda que transitado em julgado.

No mais, reafirma que é imprescindível a supressão da omissão apontada, na medida em que o acórdão ora embargado não observou criteriosamente a jurisprudência de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, cometendo grave
error in procedendo
ao manter incólume o acórdão objeto da ação declaratória de nulidade.

Por fim, sejam os embargos de declaração providos a fim de que os pontos omissos sejam supridos, julgando a ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
).

As contrarrazões vieram no
ID nº 160053666
, oportunidade em que a parte embargante arguiu em preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração ante a ausência de dialeticidade, sob o argumento de que o embargante adentrou na questão meritória da
Querela Nullitatis
, ao invés de rebater o acórdão proferido no agravo interno e, no mérito pela rejeição dos embargos, com a aplicação da multa do artigo 1.026 do CPC, ante o manifesto caráter protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR -
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Não é de se olvidar que no agravo interno, em não havendo juízo de retratação da decisão monocrática (unipessoal), deve ser levado ao conhecimento do órgão colegiado para que este se manifeste sobre a decisão agravada, sendo que para tanto, deve ser analisado o processo principal (originário) ou recurso.

No caso em comento, foi monocraticamente
indeferida a petição inicial da “
Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela Nullitatis nº 1013676-49.2022.8.11.0000
”, consequentemente, extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso I, do CPC/15 (
indeferimento da inicial
).

Por sua vez, a petição inicial será indeferida quando ausentes os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC/15. Dentre os requisitos legais que devem ser observados são os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido.

Nos fatos, o interessado deve demonstrar a relação havida entre as partes, bem como o evento que ocasionou o direito pretendido. Uma vez exposto os fatos, deve o interessado apresentar os fundamentos jurídicos que demonstre seu direito, seja este entendimento jurisprudência, doutrinário ou sumular.

Desta forma, correto o agravante em buscar os subsídios no processo principal, uma vez que naqueles estão os fatos e os fundamentos jurídicos, portanto, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
em questão.-

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão monocrática, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo a ementa do v. acórdão proferido no agravo interno, bem como a decisão monocrática em que o embargante afirma ser omissa, respectivamente:

“
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA “QUERELA NULLITATIS” – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO – REEDIÇÃO DAS MATÉRIAS TRAZIDAS NA AÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MULTA – § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE – QUESTÃO CONTROVERTIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante reeditou no agravo interno as mesmas matérias trazidas na ação declaratória de nulidade absoluta “querela nullitatis” e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser desprovido.

Não que se falar em multa do § 4º do artigo 1.021 do CPC/15, em se tratando de questão controvertida que pode levar a parte ao equívoco na interpretação do ordenamento jurídico.-”

"Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Absoluta (Querela Nullitatis) com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1013676-49.2022.8.11.0000, ajuizada por
LEANDRO FERRARI SURDI
contra
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
, alegando em suma que esta Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por BRAZ FERNANDES DA CUNHA, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Pondera que a preliminar de nulidade da sentença foi indeferida, por maioria dos votos, vencido o Excelentíssimo
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
, considerando que a inclusão de
Leandro Ferrari Surdi
para integrar o litisconsórcio passivo da ação seria desnecessária, uma vez que cumpriria ao comprador, ora requerente, tão somente direito à evicção, a qual deveria ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor ou seus antecessores. No mérito, o recurso foi provido determinando o retorno do imóvel ao status quo ante bem como a desocupação de todos os ocupantes das áreas desmembradas.

Na concepção do requerente, o referido acórdão deve ser desconstituído uma vez que o mesmo deve compor o litisconsórcio passivo necessário da ação, nos termos do artigo 114 do CPC/15, uma vez que os efeitos do acórdão atingem diretamente a sua esfera jurídica, a quem não foi oportunizado compor a lide, em contraponto ao que estabelece o artigo 506 do CPC/15.

Adiante, pondera que o cabimento da querela nullitatis se caracteriza diante da ausência dos pressupostos processuais da ação, cuja falta implica na inexistência absoluta de relação processual.

Reafirma que o acórdão objeto da presente demanda acarreta uma relação processual viciada, cuja inexistência deve ser declarada, visando o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, bem como diante das disposições processuais pertinentes.

Entende que a ausência de habilitação do requerente para integrar a lide como litisconsórcio passivo necessário é causa de inexistência jurídica, ensejando a propositura da presente ação declaratória de inexistência.

Enfatiza que a ação proposta pelo requerido foi julgada improcedente em primeiro grau, razão pela qual o pedido para que o requerente fosse integrado ao processo para formação do
litisconsórcio passivo necessário restou prejudicado
.

Informa, ainda, que a querela nullitatis deve ser proposta perante o mesmo juízo prolator da sentença inexistente ou nula, seja ele um juízo de primeiro grau, podendo também ser proposta perante um Tribunal, caso a decisão objeto da querela tenha sido proferida em ação de sua competência originária, ou caso a sentença de piso tenha sido substituída por um acórdão do respectivo tribunal.

Portanto, a seu ver, havendo acórdão que substituiu a sentença,

a querela jamais poderia ser proposta perante o juízo primário, pois um juiz singular não pode desconstituir um acórdão, devendo a querela ser proposta perante a corte prolatora do acórdão. No caso questão, foi então objeto de preliminar no julgamento do
Recurso de Apelação nº 0023810-39.2016.8.11.0041
. Referida preliminar foi rejeitada pela maioria dos votos, restando vencido o acertado posicionamento do Ilustre
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
, oportunidade em que foi rejeitada a inclusão de
Leandro Ferrari Surdi
para compor o litisconsórcio passivo necessário.

E continua, aduzindo que diante da flagrante inexistência de relação jurídica que torna viciado os pressupostos processuais da ação, mostra-se imprescindível o cabimento da presente ação de querela nullitatis, com amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que o acórdão transitado em julgado seja desconstituído, anulando-se a sentença de primeiro grau, oportunizando ao requerente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mais, pontua que a declaração de nulidade do acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado é a medida que se impõe uma vez que os seus efeitos atingem diretamente a esfera jurídica do requerente a quem não foi oportunizado formar o litisconsórcio passivo necessário em sentido contrário ao que prevê os artigos 114 e 506 do CPC/15 bem como em sentido contrário ao entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugna pela tutela de urgência para suspensão da ordem de desocupação, reintegrando provisoriamente a posse ao requerente nos imóveis matriculados sob os números 51.065 e 51.064 perante o Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT.

No mérito, pretende que seja
julgada procedente a ação
, declarando-se a nulidade absoluta do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do
Recurso de Apelação n° 0023810-39.2016.8.11.0041
. No mais, que diante do julgamento procedente da presente querela nullitatis, requer que seja, consequentemente, declarada a nulidade da ação em primeiro grau a fim de que o requerente seja regularmente integrado à lide, compondo o litisconsórcio passivo necessário

É o relatório.

D E C I D O.

Não é de se olvidar que
por meio da querela nullitatis, é possível desconstituir uma relação processual e sua respectiva sentença – ainda que transitada em julgado –, caso uma parte que necessariamente deveria constar do polo passivo de determinada lide (litisconsórcio passivo necessário) não tenha sido citada para compor a demanda.

Ocorre que, ao contrário da rescisória, que sempre é processada e julgada por tribunal, a competência para o julgamento da querela nullitatis insanabilis é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, porque não se trata de desconstituição da coisa julgada (que, a rigor, não se formou), mas de declaração da inexistência da relação jurídica processual.

O entendimento do STJ e deste TJMT não é diferente:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO QUE, SE EXISTENTE, OCORREU NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PETIÇÃO INICIAL DE CUJA CAUSA DE PEDIR NÃO DECORRE LOGICAMENTE O PEDIDO. INÉPCIA. [...] 5. "Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada" (CC 114.593/SP, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.199.335/RJ, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.3.2011. 6. Agravo Interno não provido.”
(STJ - AgInt na Pet 13.071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)

“Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada (CC 114.593/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 22.06.2011, DJe 1.º.08.2011)”
(STJ - AgRg na Pet 10.975/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgamento 13/10/2015, DJe 03/11/2015).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA EXECUÇÃO FISCAL DA MESMA COMARCA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA –
QUERELA NULLITATIS
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR
– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A competência para processar e julgar a Ação Anulatória, também denominada querela nullitatis, em que se pretende desconstituir o ato judicial,
é do Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada
. Precedentes do STJ.”
(TJMT - N.U 1011487-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – QUERELA NULLITATIS – VÍCIO INSANÁVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUÍZO PROLATOR DO ATO SUSPOSTAMENTE VICIADO – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.1. Na ação anulatória/querela nullitatis é competente o juízo prolator do ato judicial supostamente viciado. Precedentes. 2. “É legitimado para pleitear a declaração de nulidade processual, por falta de citação, aquele que foi prejudicado pela ausência do ato, e não os próprios autores, que, tendo a oportunidade de impugnar, por meio de recurso, a decisão que indeferiu a citação dos réus na ação originária, assim não procederam”. (stj, REsp n. 1.985.976, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/05/2022). 3. Recurso conhecido e desprovido."
(TJMT -N.U 1019986-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – QUERELA NULLITATIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juízo prolator da decisão supostamente viciada o processamento e julgamento da querela nullitatis. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça."
(TJMT - N.U 0000522-70.2012.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Como se vê, a ação declaratória de nulidade insanável não busca desconstituir a coisa julgada (como é o caso da ação rescisória), mas sim reconhecer a inexistência da relação processual, portanto, julgamento da querela nullitatis é do juízo que decidiu a causa em primeira instância.

No caso em tela, no entender do requerente, havendo acórdão que substituiu a sentença, a querela jamais poderia ser proposta perante o juízo primário, pois um juiz singular não pode desconstituir um acórdão, devendo a querela ser proposta perante a corte prolatora do acórdão.

Informa que o caso questão foi então objeto de preliminar no julgamento do
Recurso de Apelação nº 0023810-39.2016.8.11.0041
. Referida preliminar foi rejeitada pela maioria dos votos, restando vencido o acertado posicionamento do Ilustre
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
, oportunidade em que foi rejeitada a inclusão de
Leandro Ferrari Surdi
para compor o litisconsórcio passivo necessário.

Deveras, a competência para
o julgamento da querela nullitatis insanabilis é do juízo que decidiu a causa em primeira instância, porque não se trata de desconstituição da coisa julgada (que, a rigor, não se formou), mas de declaração da inexistência da relação jurídica processual ou do processo (ou de ineficácia da decisão para o litisconsorte necessário que não integrou a lide.

Contudo, ainda que fosse do Tribunal, o direito não socorre ao requerente – até porque, o ato viciado foi proferido pelo Juízo de primeiro grau ao proferir na
decisão interlocutória
de
ID nº 83485400 - Pág. 106 dos autos principais
, em análise da petição de
ID nº 83485399
dos autos principais, cujo pedido encontra-se na letra “D”.

Confira o pedido e a decisão respectivamente:

Conforme se denota, foi INDEFERIDA, dentre outros pedidos, a letra “D”, que postulava a inclusão no polo passivo de
LEANDRO FERRARI SURDI
, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida C, nº 01, Quadra 21, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande-MT.

Contra tal decisão, foi interposto o
RAI nº 1005382-81.2017.8.11.0000
, da relatoria da
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS
, todavia, não foi conhecido em face do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Confira a EMENTA:

Inclusive, no corpo do v. acórdão, a douta relatora foi bastante esclarecedora ao definir que segundo a orientação do novo Código de Processo Civil, as decisões que não constam do rol taxativo deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação, nos termos do
§ 1º do artigo 1009 do CPC/15
(
ID nº 83485400 dos autos principais
):

Portanto, conforme se verifica, a douta relatora nada mais fez do que cumprir os artigos 1.015 e 1.019, ambos do CPC/15. Confira o segundo artigo:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Verifica-se que rejeitada a preliminar no juízo de origem,
como ocorrido
, esta deve ser suscitada em
preliminar de apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões
,
também como ocorrido
.

A preliminar poderia até ser reapreciada pelo juízo em sentença após a devida instrução processual, todavia, como não o fez, prevalece o indeferimento proferido na
decisão interlocutória
de
ID nº 83485400 - Pág. 106 dos autos principais
, logo, o prolator da decisão supostamente viciado foi proferido pelo juízo singular, portanto, este Tribunal não é o competente para apreciar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela nullitatis”.

Vale salientar, ainda, que quando do julgamento do v. acórdão, esta Segunda Câmara Cível decidiu, por maioria, que o requerente
LEANDRO FERRARI SURDI
não pode ser classificado como “
litisconsorte passivo necessário
”, mas como “
assistente simples ad adjuvandum
”, e não litisconsorcial, portanto, torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte. O assistente simples ad adjuvandum insere-se na relação processual com a finalidade ostensiva de coadjuvar uma das partes, de ajudar ao assistido, pois o assistente tem interesse em que a sentença venha a ser favorável ao litigante a quem assiste.

Ademais, assistência simples ad adjuvandum tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição, mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo formular pedido algum em prol de direito seu, desta forma, desnecessária a sua citação. Confira a parte do acórdão que definiu que
LEANDRO FERRARI SURDI
não pode ser considerado um

“
litisconsorte passivo necessário
”, mas um “
assistente simples ad adjuvandum
”:

“(...)
VOTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Pretende a parte apelante, em preliminar, a
nulidade da sentença
, sob o argumento de que foi
indeferido
injustamente a
inclusão e citação
nos autos do último comprador de parte da área litigiosa -

LEANDRO FERRARI SURDI -
na condição de litisconsorte passivo necessário.

Não procede o inconformismo do apelante - até porque, a inclusão e
citação do último comprador nos autos seria totalmente desnecessária para o fim de que se destina, uma vez que, se procedente a ação de nulidade, cumpre ao comprador tão somente direito à evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor ou seus antecessores
.

Aliás,
pela discussão dos autos que envolve o interesse jurídico do comprador na causa, sua participação poderia limitar-se a um assistente simples "ad adjuvandum" e não litisconsorcial
.

De mais a mais,
mostra-se evidente que não há relação entre o eventual evictor e o alienante originário, vez que este só poderá ser demandado
, para fins indenizatórios, por aqueles que se encontram na cadeia de alienações.

Assim, ratifico que, caso seja acolhida as pretensões trazidas na presente ação de nulidade de ato jurídico, caberá ao evicto, na forma do
artigo 450 do Código Civil
, acionar o alienante imediato ou de qualquer dos anteriores, nos termos do
artigo 456
do mesmo ordenamento jurídico
.

Desta forma, rejeito a
preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço todas as vênias para discordar da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário pelo seguinte aspecto, nós tratamos de questões formais, a questão da evicção somente poderá ser tratada depois de transitado em julgado eventual sentença, são questões que não se misturam e aqui o art. 114 CPC/2015 é claro O litisconsorte será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

O segundo artigo é aquele que a coisa julgada não irá atingir aquele que não participou do processo é o antigo art. 473 CPC.

A coisa julgada deste não irá atingir aquele,

então não vai poder mexer na propriedade sem que se faça uma nova ação, a coisa julgada não atinge quem não faz parte do processo.

Outro aspecto fundamental que me chama é justamente o art. 10 CPC, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na conjugação do art. 114 CPC/2015, na conjugação de que a coisa julgada material não atinge quem não participou do processo e na condição do art. 10 CPC/2015 de que irá ser tomado de surpresa para depois brigar pela evicção, vou divergir de Vossa Excelência para anular esse processo para trazer à lide, quer a adquirente originária como todos os demais que receberam título dominial por força do desmembramento do imóvel.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, mas voto de acordo com a relatora
. (...)”.
Grifei
.

Desta forma, a meu viso, cumpria ao requerente a interposição de recurso nos tribunais superiores.

Tanto é que assim o fez, interpondo perante ao Superior Tribunal de Justiça o
Recurso Especial nº 1.948.319-MT
, o qual não foi conhecido, em face de sua intempestividade. Posteriormente, contra esta decisão que não conheceu do especial, opôs embargos de declaração, que manteve o não conhecimento do aludido recurso especial. Confira:

Portanto, manteve o v. acórdão que entendeu que a citação do último comprador nos autos (no caso o requerente LEANDRO), seria totalmente desnecessária para o fim de que se destina, uma vez que, se procedente a ação de nulidade, cumpre ao comprador tão somente direito à evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor ou seus antecessores.

Enfim, conforme já exposto, Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela nullitatis”, se admitida, diante do julgamento do v. acórdão que já decidiu a condições de
assistente simples ad adjuvandum
, deve ser processada perante o juízo de primeiro grau.

Desta forma, a petição inicial deve ser indeferida de plano, independente de cumprimento dos artigos 9º e 10 do CPC/15, uma vez que se trata de vícios insanáveis, inclusive este é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO – RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADAS – ACÓRDÃO OBJURGADO QUE POSSUI DOIS FUNDAMENTOS AO DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO E NEGAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INSURGÊNCIA NA RESCISÓRIA APENAS CONTRA UM DELES – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –
AUSÊNCIA DE UTILIDADE – VÍCIO INSANÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO
. Carece de interesse processual, por ausência de utilidade, a parte que ajuíza ação rescisória para desconstituir acórdão, cuja conclusão, mesmo sendo positiva, não modifica o julgamento que negou pretensão indenizatória em processo de conhecimento, em razão da existência de outro fundamento não atacado nessa via.
Não viola o princípio do contraditório e nem caracteriza decisão surpresa quando o indeferimento da inicial se dá por vício insanável.

(STJ - Agravo em Recurso Especial nº 2042361-MS -

Relator: Ministro MARCOS AURÉLIO BELLIZZE - julgamento: 08/03/2022).

Grifei
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias a petição inicial deve ser indeferida em face a sua inépcia.

Ante o exposto, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC/15
,

indefiro a petição inicial
da presente

Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela nullitatis”, consequentemente,
extingo-a, sem resolução de mérito
, nos termos do art.485, inciso I, do CPC/15.

P. I.

Cuiabá, 22 de julho de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Portanto, denota-se da decisão monocrática, objeto do agravo interno, que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi

claro e objetivo ao
definir que o ato viciado foi proferido pelo Juízo de primeiro grau ao proferir a
decisão interlocutória
de
ID nº 83485400 - Pág. 106 dos autos principais
, sendo assim, a
querela nullitatis
é de competência do juízo prolator da decisão que se pretende desconstituir, conforme inúmeros julgados colacionados na decisão monocrática.

Ainda foi definido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que o requerente/embargante
LEANDRO FERRARI SURDI
não pode ser classificado como “
litisconsorte passivo necessário
”, mas como “
assistente simples
ad adjuvandum
”, e não litisconsorcial, portanto, torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte. O assistente simples
ad adjuvandum
insere-se na relação processual com a finalidade ostensiva de coadjuvar uma das partes, de ajudar ao assistido, pois o assistente tem interesse em que a sentença venha a ser favorável ao litigante a quem assiste.

Ademais, assistência simples
ad adjuvandum
tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição, mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo formular pedido algum em prol de direito seu, desta forma, desnecessária a sua citação.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, deixo de aplicar a multa do artigo 1.026 do CPC/15, por não ter evidenciado o caráter protelatório dos embargos, diante da complexidade da matéria.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023